Tribunal: TJDFT
Processo: 0726689-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MAUS ANTECEDENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, acusado de furto qualificado. Alegação de ausência de fundamentação concreta e de suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. A decisão impugnada justificou a segregação com base na periculosidade social do paciente, evidenciada por condenações anteriores, inclusive pendente de cumprimento, e risco de reiteração delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, conforme os arts. 312 e 313 do CPP, e se há possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e da reiteração delitiva demonstrada pela existência de condenações anteriores, inclusive com pena ainda não cumprida.
4. A decisão destacou a contemporaneidade dos fatos e a insuficiência das medidas cautelares alternativas frente ao histórico criminal do paciente.
5. A segregação está em consonância com jurisprudência consolidada, que admite a prisão preventiva para prevenir a prática de novos delitos e assegurar a ordem pública, especialmente em casos de reiteração criminosa e antecedentes desfavoráveis.
IV. DISPOSITIVO
6. Ordem conhecida e denegada.